Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702065-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: CAROLINA OLIVEIRA DA GAMA E MELO, BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 19062560) pela BRADESCO SAUDE S/A contra sentença de ID no 19062556, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 19062561). Sem contrarrazões (ID no 19062565). Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator